Tribunal: TJDFT
Processo: 0019180-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DIREITO INTERTEMPORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE – MULTA.
1) O c. STJ fixou a tese de que “Não se aplica da regra do art. 85, § 2o, do CPC/2015, direcionada ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese em que a sentença tiver sido proferida na vigência do antigo diploma processual civil” (Edição no 128).
2) A multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC, é condicionada à constatação de que se trata de recurso manifestamente protelatório. Não basta, portanto, a mera inexistência dos requisitos legais.
3) Não se altera a distribuição dos ônus da sucumbência parcial se determinada com razoabilidade e de forma condizente com a natureza dos pedidos.